Tribunal: TJMT
Processo: 0010374-18.2013.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010374-18.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Direito de Imagem, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVANDER TUPINIQUIM REIS PEREIRA - CPF: 304.014.698-08 (APELADO), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.490.951/0001-60 (APELANTE), CYBELLE GUEDES CAMPOS - CPF: 309.165.118-55 (ADVOGADO), ODAIR DE MORAES JUNIOR - CPF: 281.596.988-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PREJUDICIAL DE INOVAÇÃO RECURSAL – PARTE DO RECURSO NÃO CONHECIDA – CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES – VEDAÇÃO – TEMA 970 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ – CONSTRUTORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS A RECUPERAÇÃO NÃO SE SUBMETE AO PLANO E SEUS EFEITOS – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – PRECEDENTES SO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 - Não se conhece, por vedação à inovação recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do Recurso de Apelação.

2 - O Superior Tribunal de Justiça definiu no Tema 970 dos Recursos Repetitivos a seguinte tese: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

3 - É cediço que créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial ficam excluídos do plano e de seus efeitos. Precedentes do STJ.

4 – O entendimento do Superior Tribunal de Justiça para os casos em que a rescisão do contrato se dá por culpa exclusiva da construtora, por atraso na entrega do imóvel, é de que os juros de mora incidam da data da citação, enquanto a data do desembolso é o termo inicial para a incidência da correção monetária.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0010374-18.2013.8.11.0041

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CMDR SPE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(atual denominação da empresa
Mudar SPE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda.)
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão de Promessa de Compra e Venda c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por
Evander Tupiniquim Reis Pereira.

O Juiz reconheceu o atraso injustificado na entrega do imóvel e rescindiu o Contrato de Compra e Venda de Imóvel na Planta, atento ao fato de que a Apelante, na oportunidade para apresentar defesa, apenas se manifestou no sentido de concordar com o pedido de distrato formulado pelo Apelado.

Ainda condenou a Apelante a restituir ao Apelado os valores pagos, que perfazem o montante de R$ 28.583,82 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e corrigido pelo INPC, desde a data dos respectivos pagamentos, além da multa de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, prevista no parágrafo único da cláusula 24 do contrato, e o valor mensal de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) a partir de 30 de dezembro de 2012 até a data da sentença, a título de lucros cessantes (art. 402, CC).

Condenou a Apelante no ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Concedida a assistência judiciária gratuita, vieram os
autos conclusos para julgamento.

Nas razões do Apelo, a Recorrente sustenta que é indevida a aplicação da cláusula penal cumulada com lucros cessantes, pois afronta o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 970 dos recursos repetitivos (Recurso Especial nº 1.635.428 julgado em 25/06/2019).

Aduz que, no caso de não ser esse o entendimento deste colegiado, requer que a sentença seja reformada no tocante à data final para ressarcimento dos lucros cessantes, devendo ser considerada a distribuição da ação 19/03/2013, ou a data da concordância da Apelante com a rescisão (30/09/2017), podendo, ainda, ser considerada a data de apresentação do Plano de Recuperação Judicial (27/03/2018), mas jamais até a sentença, como definido pelo Juiz Singular.

Defende, também, que o fato de estar em processo de Recuperação Judicial implica utilizar a data do ajuizamento da ação como limite para incidência de juros e correção monetária, qual seja, 27/03/2018, nos termos do que dispõe o artigo 99, II, da Lei n. 11.101/2005, fato que impõe a reforma da sentença neste ponto.

Assevera que há excesso no valor definido na sentença como restituição do que foi pago à Apelante pelo Apelado, tendo em vista que, não obstante tenha pedido a importância de R$28.538,82 (vinte e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), comprovou o pagamento de apenas R$23.727,89 (Vinte e três mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos).

Ao final das razões, esclarece a situação de recuperação judicial em que se encontra e informa que qualquer crédito determinado em favor do Apelado deverá ser pleiteado no procedimento de recuperação judicial; requer o provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas (IDS. 93904525, 93904526 e 93904527), oportunidade em que o Apelado rechaça os argumentos expostos nas razões do Apelo. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso e requer majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que
Evander Tupiniquim Reis Pereira
ingressou com Ação de Rescisão de Promessa de Compra e Venda com Pedido Liminar c/c Danos Morais e Materiais em desfavor

da empresa
Mudar SPE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (atual CMDR SPE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda
.
)
al
egando

que, em 28/04/2010, celebrou contrato para aquisição de uma unidade autônoma condominial do Empreendimento Boa Esperança Residence, localizada na Área A, situada na Rua 57, antiga travessa sem nome, sem número, Bairro Boa Esperança, Coxipó da Ponte, Cuiabá-MT, no valor de R$ 117.148,98 (cento e dezessete mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), com entrega prevista para o mês de junho de 2012; porém, o imóvel não foi entregue.

A cláusula 8ª do contrato prevê a seguinte forma de pagamento: R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais) dissolvidos em 22 (vinte e duas) parcelas mensais, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) cada, a primeira em 10/08/2010; uma parcela de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) em 10/08/2010; uma parcela de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em 10/02/2011; uma parcela de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) em 10/08/2011; uma parcela de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em

10/02/2012; uma parcela no valor de R$ 8.959,73 (oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos) em 10/05/2012; uma parcela no valor de R$ 86.582,26 (oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos) em 31/07/2012.

De acordo com a parte final da cláusula 8ª, os valores das parcelas seriam corrigidos de acordo com o INCC (Índice Nacional da Construção Civil).

O contrato foi assinado em 28/04/2010 e o tempo para conclusão da obra seria
junho de 2012,
observadas as cláusulas 20 (
[...] a unidade será considerada pronta e acabada para todos os efeitos legais, desde que seja expedido o “HABITE-SE” [...]
) e 24 (o comprador precisaria estar em dia com todas as obrigações e pagamentos até 60 dias após a expedição do “habite-se”, e alguns motivos de força maior que justificassem atrasos por parte da vendedora).

Diante do alegado atraso na entrega do imóvel, o Apelado ajuizou a demanda apontando a culpa da Apelante e requereu o desfazimento do negócio, o ressarcimento do valor pago no montante de R$ 28.583,82 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), devidamente corrigido, além de ser indenizado por danos morais e danos materiais, estes consistentes nos danos emergentes e lucros cessantes, que seriam aluguéis imobiliários, além da aplicação da multa contratual.

Está incontroverso que o distrato foi motivdo por conduta atribuída, de forma exclusiva, à Apelante, em especial porque não contestou os termos da ação. Citada, sua manifestação foi somente no sentido de concordar com o pedido de rescisão do contrato formulado pelo Apelado (ID 93904458).

O Juiz Singular, entendendo que o feito estava maduro para julgamento, dispensou a instrução e julgou antecipadamente a lide. Aplicou, de forma acertada, os efeitos da revelia, considerando verdadeiros os fatos narrados pelo Apelado, uma vez não contestados pela Apelante.

Assim, reconheceu o atraso injustificado na entrega do imóvel e decretou a rescisão do Contrato de Compra e Venda de Imóvel na Planta

Condenou a Apelante a restituir ao

Apelado os valores por ele pagos, que perfazem o montante de
R$ 28.583,82 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), acrescido pelos juros de mora de 1% ao mês e corrigido pelo INPC, desde a data dos respectivos pagamentos,

além da multa de 0,5% (meio por cento) prevista no parágrafo único da cláusula 24 do contrato, sobre o valor atualizado do imóvel, mais o valor mensal de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), a partir de 30 de dezembro de 2012 até a data da sentença, a título de lucros cessantes (art. 402, CC).

Condenou, ainda, a Apelante ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante recorre alegando as razões de fato e de direito expostas no relatório.

Prejudicial de Inovação Recursal:

Conforme é cediço, a matéria vertida em recurso deve se limitar àquela abordada na instância originária. A parte adversa não pode ser surpreendida com novas alegações em sede recursal, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Conforme já mencionado, a Apelante não contestou os termos da ação, e sua manifestação nos autos foi apenas para concordar com o distrato pleiteado pelo Apelado.

Assim, não há como ser apreciada a questão suscitada no Apelo sobre o excesso no valor definido na sentença a título de restituição, tendo em vista que, inobstante o Apelado tenha pedido a importância de R$28.538,82 (vinte e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos) e comprovado o pagamento de R$23.727,89 (Vinte e três mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), a Apelante não se opôs no momento oportuno. Logo, incorreu nos efeitos da preclusão.

Nesse sentido já me posicionei em outros julgamentos, a exemplo do julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – INAPICABIIDADE DO CDC –
INOVAÇÃO RECURSAL
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA –INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

[...]

2- Não se conhece, por vedação à inovação recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do Recurso de Apelação.
Na hipótese, somente nas razões do Apelo a Recorrente alegou que a segurada não se afigura como consumidora de energia nos termos do CDC, porque utiliza a energia elétrica como insumo e que, por esse motivo, a Lei Consumerista não se aplica à seguradora Apelada.

[...] (N.U 1002645-48.2018.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

Logo, evidenciada a inovação defensiva quanto ao valor da devolução,
não conheço deste capítulo do Apelo.

Mérito:

No que tange à alegação de afronta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 970 dos recursos repetitivos (Recurso Especial nº 1.635.428, julgado em 25/06/2019), verifico que razão lhe assiste, pois o Juiz Singular condenou a Apelante ao pagamento da multa de 0,5% (meio por cento) a ser calculada sobre o valor atualizado do imóvel, prevista no parágrafo único da cláusula 24 do contrato, e do valor mensal de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) a partir de 30 de dezembro de 2012 até a data da sentença, a título de lucros cessantes (art. 402, CC).

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça definiu no Tema 970 dos Recursos Repetitivos a seguinte tese:
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

É esse o entendimento que vem sendo adotado pelas Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS –
INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A MULTA – TEMA N.º 970
E 971 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
De acordo com as teses dos Temas n.º 970 e 971 do STJ, a multa prevista no contrato em desfavor da construtora constitui a prefixação das perdas e danos, de modo que, a sua aplicação afasta a indenização por lucros cessantes (aluguéis).
[...] (RAC 00229610420158110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021) – Negritei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESCISÃO CONTRATUAL - ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – ALEGAÇÃO DE ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR - INOCORRÊNCIA – RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA –
MULTA (CLÁUSULA PENAL) CUMULADA COM LUCROS CESSANTES E ALUGUEIS - TEMAS 970 E 971 DO STJ – DESCABIMENTO
- INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO CONTRATUAL - COMISSÃO DE CORRETAGEM - CONTRATO SEM ESPEFIFICAÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS – CABIMENTO – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - SATISFAÇÃO ECONÔMICA NA JUSTA MEDIDA DO ABALO SOFRIDO - RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

[...]

É descabida a cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes e aluguéis, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento à sistemática dos recursos representativos de controversa (Tema 970).
[...] (N.U 1019628-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021) – Negritei

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E RESSARCITÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – POSSIBILIDADE – DESDE QUE PREVIAMENTE CONTRATADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA DE PRORRGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA POR PRAZO INDEFERIDO – CONDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À EXECUÇÃO DA OBRA – IMPOSSIBILIDADE – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM - REDUÇÃO -
DANOS MATERIAIS – REEMBOLOSO DOS ALUGUÉIS – DEVIDOS – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA (CLÁSULA PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 970
E 971 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3- A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).

[...] (N.U 0054470-21.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021).

Assim, diante da impossibilidade de se cumular a aplicação da multa prevista na cláusula penal do contrato com a condenação em ressarcimento de lucros cessantes, reformo a sentença, nesse ponto, a fim de excluir a condenação da Apelada ao pagamento dos lucros cessantes, no equivalente ao
valor mensal de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), a partir de 30 de dezembro de 2012 até a data da sentença.

Relativamente ao pedido de aplicação do que dispõe o artigo 99, II, da Lei n. 11.101/2005, pelo fato de se encontrar em processo de Recuperação Judicial, para utilização da data do ajuizamento da referida ação como limite da incidência de juros e correção monetária do valor a ser restituído, assim como a afirmação de que o crédito do Apelado deverá ser pleiteado no procedimento de recuperação judicial, tenho que razão não lhe assiste.

A Apelante peticionou informando a existência do processo de recuperação judicial em trâmite na 5ª Vara Empresarial do Foro Central da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ajuizado em 27/03/2018, autuado sob o nº 0070460-77.2018.8.19.0001.

A sentença que fixou a existência de crédito em favor do Apelado data de 19/05/2020.

O direito à restituição dos valores pagos pelo Apelado dependia da rescisão do contrato por culpa exclusiva da Apelante, fato que só ocorreu com a prolação da sentença, que se deu em momento posterior ao pedido recuperacional.

Como é cediço, os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial ficam excluídos do plano e de seus efeitos.

Nesse sentido, colaciono precedentes
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
CONSTRUTORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS A RECUPERAÇÃO.
RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Os créditos constituídos após o ingresso do pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos
. 2. Os juros de mora incidirão a partir da citação, tendo em vista que a resolução contratual decorreu da demora da construtora em concluir a obra. 3. In casu, nos termos do art. 85, §§ 2º, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença, a qual arbitrou honorários de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, por ser razoável e proporcional. 4. Apelo desprovido, sem majoração dos honorários recursais, tendo que vista que já foram fixados em seu grau máximo pelo juízo de origem. 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 00838781320158090051, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 19/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/07/2019) – Negritei

Nessa linha de entendimento de que os créditos posteriores à recuperação judicial não estão sujeitos ao plano eventualmente aprovado, está o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO SUBMISSÃO AO PLANO
- RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA.
1. De acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos.
Precedentes. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 468.895/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 14/11/2014) - Negritei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
[...]

5. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05).

6. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1257200 / RS. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2018/0049045-8. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 30/11/2020. Publicação: DJe 04/12/2020) – Negritei.

Logo, rejeito o pedido que reclama ao caso o rito da Lei n. 11.101/05, no que concerne à restituição de valores determinada na sentença.

Além disso, a Apelante sustenta, também, que a data limite para a atualização dos juros e correção é aquela do ajuizamento da Recuperação Judicial.

No entanto, pelas razões já expostas, o fato de o crédito constituído após o pedido de recuperação judicial não estar sujeito ao plano e seus efeitos estende-se aos consectários legais.

Verifico que o Juiz Sentenciante determinou que o montante devido a título de devolução dos valores pagos pelo Apelado fosse
devidamente atualizado conforme índice do INPC/IBGE, e acrescido de juros de mora de 1% (por cento) ao mês desde a data dos respectivos pagamentos.

No entanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça para os casos em que a rescisão do contrato se dá por culpa exclusiva da construtora, por atraso na entrega do imóvel, é de que os juros de mora incidam da data da citação, enquanto a data do desembolso é o termo inicial para a incidência da correção monetária.

Nesse sentido, a jurisprudência
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. CABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

2. Em caso de
rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente-vendedor,
deve haver a restituição imediata e integral das parcelas pagas.

[...]

5. A Corte Estadual fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído, e o momento dos respectivos desembolsos como termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, alinhando-se ao entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ.

[...]

8. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ. AgInt no AREsp 1698841 / MS. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2020/0105513-7. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 01/03/2021. Publicação: DJe 22/03/2021) - Negritei.

Portanto, reformo essa parte da sentença, a fim de que o valor de R$ 28.583,82 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos) seja devidamente atualizado da seguinte forma: correção monetária pelo índice INPC/IBGE, com termo inicial de incidência na data do pagamento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme precedentes do STJ.

Feitas as considerações necessárias, conheço de parte do apelo e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença na parte referente aos lucros cessantes, excluindo esta condenação, ficando mantida a multa, conforme Tema 970 dos Recursos Repetitivos do STJ, bem como na parte dos consectários legais, a fim de que os juros de mora de 1% ao mês incidam a partir da citação e a correção monetária pelo INPC/IBGE incida da data do pagamento de cada parcela.

De conseguinte, deixo de fixar os honorários recursais em virtude do seu não cabimento nos casos em que o apelo é provido em parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021